Tribunal: TJMT
Processo: 0016946-35.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016946-35.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDECIR ALVES DE SOUSA - CPF: 206.897.563-72 (APELANTE), ELIELMA DE JESUS NASCIMENTO - CPF: 003.603.803-28 (ADVOGADO), SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 482.290.401-68 (VÍTIMA), LUCILA CARMO LIMA - CPF: 296.571.564-91 (VÍTIMA), JOSE GERALDO DOS SANTOS - CPF: 155.826.801-44 (VÍTIMA), JOSE RAIMUNDO DA SILVA CAXIAS - CPF: 273.677.892-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
FURTO Q
UALIFICADO MEDIANTE FRAUDE

– SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS
–

SENTENÇA CONDENATÓRIA
QUE
ESGOTA AS
QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUBMETIDAS
AO JULGADOR

–
ALEGA
DA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
QUE NÃO SE SUSTENTA
–

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE PARA O CRIME DE ESTELIONATO – INVIABILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
exige
, além do preenchimento dos requisitos objetivos
(art. 44, inc. I,
do
CP)
, a avaliação dos requisitos subjetivos previstos
em lei

(art. 44, inc. III,
do
CP)
, sendo incabível quando presentes maus antecedentes.

2.
Não há se falar em ausência de fundamentação quando a sentença condenatória enfrentou todas as questões de fato e de direito que lhe foram submetidas
, especialmente no que
pertine

à
comprovação da materialidade e da autoria.

3.
A desclassificação do crime de furto qualificado mediante fraude para o crime de estelionato não é possível
quando
comprovado que o artifício da fraude
foi
utilizado
para desviar a atenção da
vítima e facilitar a subtração do objeto.

4
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VALDECIR ALVES DE SOUSA

em desfavor da sentença pro
latada
pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Tangará da Serra

(MT) que, nos autos da Ação Penal n.
0016946-35.2019.8.11.0055
(Código
3
17601
), julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar o acusado
à
pena definitiva de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
,
pela prática do
crime previsto no art
. 155, §

4o,
incisos I
I
e IV
,
do Código Penal.

Nas razões recursais,
o
apelante
requer a
substituição da pena
privativa de liberdade
imposta
por restritivas de direitos
, entendendo
que preenche
os requisitos autorizadores

previstos no
s
artigos 44 e 77,
ambos
do Código Penal.
Na oportunidade
também sustenta
a ausência de fundamentação
n
a sentença condenatória
, justificando estar calcada em
meras conjecturas e não em provas robustas.
Por fim
, pugna
pel
a desclassificação do delito de furto qualificado para o crime de estelionato
e
,

em
assim procedendo,
pelo
reconhec
imento

d
a prescrição da pretensão punitiva
(
I
d.
2
10812709
).

Em suas contrarrazões
,
o Ministério Público
Estadual

requer o
desprovimento do recurso, por entender q
ue o juízo de origem fundamentou
de forma satisfatória
a sentença condenatória
,
bem como pela impossibilidade de desclassificação do delito

de furto qualificado
mediante fraude
para estelionato
(
Id
.
2
10812726
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
d. Procurador
a
de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifesta-se pelo desprovimento do recurso
(I
d.
21
1574153
).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Desde já, registro que

não assiste
razão ao apelante
.

Em suas razões
recursais,
o
apelante
almeja a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou o deferimento do benefício de suspensão condicional da pena, por entender que preenche os requisitos previstos nos artigos 44 e 77,
ambos
do Código Penal.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ocorrerá nas situações que se amoldam ao previsto no art. 44
, do Código Penal, ou seja, quando
“aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo
”.

No entanto
esse requisito
não
deve ser analisad
o
de forma isolada
.
No caso em testilha,
verifico que
o apelante praticou
crime sem violência ou grave ameaça

e teve
a pena definitiva fixada em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusã
o
, a ser cumprida
em

regime
inicial
aberto.

Em um primeiro momento,
considerando
exclusivamente o
requisito objetivo, seria possível
a substituição.
Ocorre que
ao

cenário
apresentado
deve
se aliar
as condições
pessoais e eventuais circunstâncias favoráveis ao condenado (art. 44, inciso III, do Código Penal)
.

Em consulta ao Sistema SEEU, verifico que o apelante possui registro de maus antecedentes p
ela prática do crime de estelionato
(
crime doloso
)
e, ap
esar de não configurar reincidência,

o réu
o
praticou
no ano de 2018,

data anterior
à
prática do furto qualificado mediante fraude

ora
apurado n
os presentes
autos
.

Assim, pelo contexto apresentado, apesar
de

preenchido o
requisito objetivo
previsto no
art. 44
,
do Código Penal,
o apelante
não satisfaz os requisitos subjetivos
exigidos pela norma
,
fator que
impede a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em situação similar, o Superior Tribunal de Justiça entendeu:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO I § 4° DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DE FORMA INCONTESTE. PRECEDENTES. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. MODO INICIAL DE RESGATE DE PENA ESTABELECIDO DE ACORDO COM A NORMATIVIDADE APLICÁVEL À ESPÉCIE.
PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
(...)
IV - A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado, de forma absoluta, apenas ao quantum de reprimenda imposto.
Assim, ainda que a sanção definitiva seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão e o réu seja primário, a presença de circunstâncias judiciais
desfavoráveis indicam o regime inicial semiaberto como o mais adequado, nos termos art. 33, §§ 2o, alínea "b", e 3o, do Código Penal. V - No caso em análise, a despeito da primariedade do paciente e do quantum de pena aplicado - 02 (dois) anos, 09 (nove) meses se 18 (dezoito) de reclusão -, há circunstância judicial negativa - maus antecedentes. Assim, o modo inicial intermediário está devidamente justificado. Precedentes.
VI - Nos termos do art. 44 do Código Penal, para se conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, faz-se necessário que o réu preencha os requisitos objetivos e subjetivos, o que não se verifica na hipótese dos autos. Na hipótese em apreço, a existência de circunstância judicial negativa, reconhecida na condenação, não autoriza a substituição de pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos, em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo previsto no art. 44, III, do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 849.641/SC, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em 15/4/2024,
DJe
de 19/4/2024
)
”
(grifos meus).

Este Sodalício também se manifestou
no mesmo sentido
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – 1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1.1 PEDIDO DE ELEVAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL VIABILIDADE – PRESENÇA DE FUNDAMENTO PARA DESABONAR APENAS OS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO AGENTE – 1.2. REQUESTADA A EXCLUSÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – AVALIAÇÃO DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL QUE NÃO SE MOSTRA TOTALMENTE BENÉFICA AO RÉU – 1.3. PRETENSA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO § 3. o DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL – 1.4. ATUAÇÃO EX OFFICIO – DIANTE DA NOVA REPRIMENDA, VIÁVEL O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA – 2. RECURSO DA DEFESA – 2.1. ARGUIDA, EM SEDE DE CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS, A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – SUCINTO APONTAMENTO DA TESE QUE AMPARA A PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – 2.2. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA, DIANTE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - APELO MINISTERIAL CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO; ATUAÇÃO DE OFÍCIO, A FIM DE REONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA; APELO DEFENSIVO CONHECIDO E, NO MÉRITO, ANÁLISE PREJUDICADA. 1.1. A despeito de o Ministério Público vindicar a elevação da pena-base por meio da negativação de cinco vetores judiciais, subsistem elementos concretos para desabonar exclusivamente os antecedentes criminais do agente, com a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo de penas previsto no tipo penal, nos termos vindicados. 1.2. Estabelece-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, se a análise do art. 59 do Código Penal não se mostra totalmente favorável ao agente.
1.3. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, diante do reconhecimento dos maus antecedentes do agente. Inteligência do art. 44, inc. III, do Código Penal.
1.4. Cabível atuação de ofício, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, sopesando-se o extenso decurso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória; extinguindo-se, por corolário, a punibilidade do agente. 2.1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso interposto pelo Defesa, por violação ao princípio da dialeticidade, porquanto possível extrair de forma clara e coesa a tese recursal trazida à baila para alcançar a absolvição do réu. 2.2. Em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e consequente extinção da punibilidade do agente, ressai prejudicada a análise do mérito do recurso defensivo interposto. (N.U 0008631-16.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 28/04/2024)
”
(grifos meus).

Portanto, evidente
a inviabilidade de subs
tituição d
a
pena privativa de liberdade
imposta pelo juízo de origem
.

Superado
esse ponto
,
passo a
analisar
suposta ausência de fundamentação da sentença
condenatória
e de possível desclassificação do delito.

Em que pese o apelante sustentar que a
condenação

c
arece de fundamentação
,
depreende-se dos autos que a
autoria e materialidade delitivas
estão
exaustivamente comprovadas nos autos,
por meio
da Portaria instaurada pela Autoridade Policial
(
I
d. 2
10811798
– p.
22
); Boleti
m
de Ocorrência (
I
d. 2
10811798
–
p.
26-27
) Boletim de Ocorrência (
Id. 210811798 – p. 28-29
) Boletim de Ocorrência
(
Id. 210811798 – p. 30-31
);

Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (Id. 210811798 – p. 60);
Termo de Declarações (Id. 210811798 – p. 64-66); Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (Id. 21
0811798
– p.
7
0)
; Termo de Declarações (Id. 210811798 – p. 75-76); Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (Id. 210811798 – p. 80)
, Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (
I
d. 2
10811798
– p.
92-94
);
Auto de Avaliação Indireta (Id. 210811798 – p. 104)
e depoimentos colhidos na fase judicial (Relatório de Mídias id. 2
10812690
).

Analisando a sentença condenatória,
concluo que
não
as
siste

razão
ao apelante
,
pois
em observância ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,

verifico que durante a instrução criminal
formou-se um arcabouço probatório
hígido
e

o juízo de origem

examinou
todas as questões apresentadas pela acusação e
pela
defesa
,
especificamente

quanto à
comprovação da materialidade e

da autoria
,
enfrentando todas as questões de fato e de direito que lhe foram submetidas
, o que se destaca do seguinte trecho da sentença:

“
Analisando detidamente os autos, vislumbro que tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva restaram soberanamente comprovadas,
tendo em vista que durante a
persecutio
criminis
foram produzidos elementos probatórios robustos e cristalinos, que evidenciam que o réu Valdecir Alves de Sousa efetivamente praticou o delito de furto qualificado pela fraude e concurso de pessoas em face do patrimônio das
vítimas
Lucila Carmo Lima, Sebastião Luiz de Oliveira e José Lúcio dos Santos. Quando ouvidas em Juízo, a vítima Lucila, quando viu o acusado pelo vídeo da audiência, não o reconheceu, informando que estava com barba, sem óculos e um pouco mais gordo do que no dia dos fatos.
Porém, quando viu a foto da CNH do acusado Valdecir, o reconheceu, com certeza, como sendo a pessoa que pegou o seu cartão e a sua senha no banco e sacou o seu dinheiro, tendo furtado os valores sacados. Essa discrepância é mais do que natural, porquanto a fisionomia do réu mudou muito cinco anos depois dos fatos. A vítima José Lúcio, quando ouvida em Juízo, relatou a forma como os fatos ocorreram, ressaltando que fez o reconhecimento dos acusados na época dos fatos, sendo que os reconheceu com certeza pelas fotos. Ressalta-se que quando viu o acusado na audiência, não
o reconheceu, porém, antes de vê-lo, lhe foi advertido que essa forma de reconhecimento poderia ser falha, visto que já haviam se
passados
mais de cinco anos dos fatos e essa forma de reconhecimento de pessoas não era como previa o artigo 226 do CPP.
O acusado Valdecir, quando ouvido em ambas as oportunidades, preferiu ficar em silêncio. Ressalta-se que as vítimas, após o furto, fizeram boletim de ocorrência, sendo que, posteriormente, foram informadas, pelos policiais, que foram presos em flagrante Valdecir Alves de Sousa e Raimundo da Silva Caxias, por aplicarem golpes em idosos em caixas eletrônicos, na cidade de Mirassol D’Oeste, com o mesmo
modus operandi
. Conforme se infere dos autos, as vítimas Lucila Carmo Lima, Sebastião Luiz de Oliveira e José Lúcio dos Santos fizeram o reconhecimento fotográfico dos acusados na Delegacia de Polícia (fls. 53/73 do ID no 60956706). Dessa forma, levando em consideração todas as provas produzidas na fase extrajudicial, bem como, os depoimentos colhidos na fase judicial, incluindo o fato de a vítima Lucila ter reconhecido o acusado através de seu documento de CNH que foi mostrado em audiência, entendo que o acusado Valdecir deve ser condenado pelo crime descrito no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, c/c artigo 69, ambos do Código Penal.
No que tange às qualificadoras insculpidas nos incisos II e IV, do § 4o, do artigo 155, CP, analisando detidamente as provas produzidas durante a
persecutio
criminis
, entendo que restou soberanamente comprovada nos autos, haja vista que, como comprovado pelos depoimentos das vítimas, o réu se passou por funcionário do banco para ajudar as vítimas e, assim, facilitar a subtração do dinheiro, bem como, o crime foi praticado em concurso de pessoas, razão pela qual, RECONHEÇO a incidência das qualificadoras atinentes à fraude e mediante concurso de pessoas, descrita no artigo 155, § 4o, inciso II e IV do CP.
(...)
”
(grifos meus)
.
(Id. 210812697)
.

Portanto, não há se falar em ausência de fundamentação quando o juízo demonstra, de forma suficiente, o conjunto fático-probatório que
deu ensejo
à
condenação do réu
, sobretudo quando sua própria defesa entende haver ato ilícito praticado, tanto que postula pela desclassificação do ilícito.

No tocante ao pleito subsidiário (
desclassificação do delito de furto qualificado para estelionato
), verifica-se que a sua utilização se deu sob a fundamentação de que

não há
“
dúvida que a conduta praticada pelo agente, que utilizou
d
e fraude recebendo o cartão senhas e documentos, retirou o dinheiro na
presença das mesmas e em seguida devolveu-lhes o cartão e senha e documentos
”

(
sic
)
.
(
I
d. 2
10812709
).

S
em maiores delongas, o pleito do apelante não merece prosperar, pois
para que esteja caracterizado o crime de estelionato, necessário que a fraude tenha como objetivo fazer a vítima
recair em erro
e entregar
o bem de forma
voluntária.

De forma contrária ocorre
no
furto qualificado mediante fraude,
em que
o
artifício é utilizado para
diminuir
a
vigilância
da vítima ou de
terceiros
, permitindo ou facilitando a sua
subtração
.

A
propósito
, nesse sentido, o entendimento d
o Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO SIMPLES. PRETENSÃO QUE DEMANDA REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. "O furto mediante fraude não se confunde com o estelionato.
A distinção se faz primordialmente com a análise do elemento comum da fraude que, no furto, é utilizada pelo agente com o fim de burlar a vigilância da vítima que, desatenta, tem seu bem subtraído, sem que se aperceba; no estelionato, a fraude é usada como meio de obter o consentimento da vítima que, iludida, entrega voluntariamente o bem ao agente.
(REsp n. 1.412.971/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 7/11/2013,
DJe
de 25/11/2013)" (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.026.865/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 15/8/2022.) 2. No caso, a inversão do acórdão recorrido, de modo a desclassificar o crime de furto qualificado praticado mediante fraude, para o delito de estelionato simples, demandaria amplo reexame fático-probatório, providência incabível na via do recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.249.989/MA, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024)
”
(grifos meus)
.

Da mesma forma
decidiu
este
Sodalício
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [MEDIANTE FRAUDE] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RAZÕES GENÉRICAS – AUSÊNCIA DOS MOTIVOS PELOS QUAIS PRETENDE PARTE DO REEXAME DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO: ABSOLVIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO – IMPERTINÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA VOLUNTÁRIA DA RES FURTIVAE – FRAUDE UTILIZADA PARA REDUZIR A VIGILÂNCIA DA VÍTIMA SOBRE A MOTOCICLETA, FACILITANDO A SUA SUBTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL. O entendimento atual desta 1a Câmara Criminal se orienta no sentido de flexibilização da regra da dialeticidade recursal, para se reconhecer as razões de apelação, ainda que a parte formule pedidos genéricos e sem a exposição detalhada dos pontos que estão a merecer o reexame pelo Tribunal de Justiça. Não cabe a absolvição do delito furto majorado quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam que o agente se valeu de fraude para subtrair a motocicleta da vítima.
Inviável a desclassificação almejada, uma vez que “para a caracterização do delito de estelionato, é necessário que a vítima, induzida ao erro, entregue voluntariamente seu bem ao agente, situação que não se amolda ao caso destes autos, pois para a configuração do crime de furto qualificado pelo emprego de fraude, deve, o agente, fazer uso de meio ardiloso para burlar a vigilância do ofendido, desviando sua atenção para que o objeto possa ser subtraído com segurança”
[TJMT, N.U 1000935-48.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023]. (N.U 0003080-55.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)”

(grifos meus).

Durante a instrução processual, não
se apresentou qualquer
indício que demonstr
asse
que as vítimas teriam
, voluntariamente,

cedido o dinheiro

ao apelante

e sim o oposto,
pois
todas
afirmaram
que
acreditaram que o réu era funcionário do banco e, por isso, solicitaram auxílio para util
ização d
o caixa eletrônico.

A vítima Lucila Carmo Lima
, em juízo,
relatou:

“
Que
imaginou que o réu fosse funcionário do banco e por isso, deu o cartão e senha. Que o réu disse que o cartão estava bloqueado e, por isso, o
atendimento seria apenas após as 10 (dez) horas.
Que
o cartão não estava bloqueado e que eles tiraram uma fatura boa do salário, sobrando mais ou menos
R$
200 (duzentos) reais.
Que descobriu quem eram os réus, pois viu na câmera
do caixa eletrônica. Que a Joyce (gerente do banco) orientou a fazer o boletim de ocorrência. Que fez o boletim de ocorrência. Que
teve a restituição do dinheiro por meio do banco.
Que os policiais levaram as fotos das pessoas que me roubaram. Que
, pela foto da CNH, o réu é parecido com o
que pegou o seu cartão
(
mídia disponível no
Id. 210812690).

O depoimento colhido em juízo se corrobora com aquele prestado na fase inquisitorial,
quando
a ofendida

havia registrado que
:

“
(...)
foi sacar a sua
aposentadoria
no Banco Bradesco por volta de 07h30min. Que tinha um homem
bem

vestido
atendend
o as pessoas que se propôs a lhe ajudar, pois a comunicante não sabe mexer no caixa eletrônico. (...) Que o homem lhe pediu a senha do cartão e mexeu no caixa
eletrônico e lhe disse que naquele caixa não tinha dinheiro e foi para outro caixa. Que
após mexer no outro caixa eletrônico, ele disse que não
es
tava dando certo e que era para a comunicante voltar depois que o banco abrisse às 10horas
(...).
Q
ue a funcionária disse que não tinha dinheiro na conta da comunicante. Que foi sacado dois valores, um de R$ 950,00 e outro de R$ 800,00. Que tudo indica que fora esse homem que subtraiu o dinheiro da conta da comunicante”

(grifos meus).
(Id. 210811798).

A
lém desta declaração
, em sede policial, o Sr. Sebastião Luiz de Oliveira
informou
que
:

“
(...)
um homem, meio coroa, usando camisa social e óculos abor
dou o comunicante e disse que o cartão do comunicante estava bloqueado, e que o comunicante deveria retornar ao banco depois das 10h00min para desbloquear o cartão. Que então o comunicante retornou ao
banco para desbloquear o cartão e sacar seu dinheiro e descobriu que o cartão não estava bloqueado e que seu dinheiro já havia sido sacado às 06h30min.
Que então os funcionários do banco viram as imagens do
banco na hora do saque e disseram que quem sacou o dinheiro do comunicante foi o homem meio coroa usando camisa social e óculos que o ajudou às 06h34min

(grifos meus)
”
.
(Id. 2108117
98)
.

Para configuração do estelionato, como bem pontuado pelo Ministério Público, seria essencial que as vítimas entregassem os valores sacados voluntariamente ao réu. Porém
, pelas provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial como na judicial,
fica
comprovado que o artifício da fraude foi
utilizado
p
ara

reduzir a vigilância das vítimas
, facilitando a consumação do delito de furto.

A ausência de voluntariedade na entrega do dinheiro também pode ser percebida pelo fato de que, ao tomarem conhecimento d
a ausência
dos
valores na
s
conta
s
bancária
s
,
as vítimas registraram boletim de ocorrência perante a Autoridade Policial
, fato que demonstra que
os ofendidos
sequer
tinham
conhecimento que o dinheiro teria sido disponibilizado
por meio do saque.

Por fim, apenas para fins de registro, verifico que o apelante
foi
denunciado pelo cometimento do crime de furto qualifi
cado
mediante fraude
em concurso material
(
por
três vezes)
,
porém
a sentença condenatória
foi
omiss
a quanto

à
aplicação
ou, até mesmo, eventual situação que permitiria o afastamento
do artigo 69, do Código Penal
.

Contudo, por se tratar de
recurso exclusivo da defesa, não
se
permit
e

que
haja o agravamento da situação jurídica do réu
,
motivo pelo qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto
, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo
,
mantendo
incólume
a sentença hostilizada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024